Tribunal: TJES
Processo: 0007345-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007345-48.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ALVES PORTUGAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007345-48.2020.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL ALVES PORTUGAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LESIVIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
“
É
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

2.
“
M
esmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa”
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007345-48.2020.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL ALVES PORTUGAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RAFAEL ALVES PORTUGAL

em face da r. Sentença (ID 4022749, vol. 001, pp. 71/87), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, inciso II
,

e §2º-A, inciso I, e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos
do C
ódigo Penal,
imputando-se a pena total de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 4022749, vol. 001, pp. 117/125), o apelante requer a reforma da sentença para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 4022749, vol. 001, pp. 127/130), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4074751) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 19/4/2020, por volta das 15h, à Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 90, Bairro Bento Ferreira, Município de Vitória, o apelante conduzia veículo, marca Toyota, modelo Etios SD X, ano 2014, cor preta, placa PPC 5C93, que sabia ser produto de crime. Realizado o cerco ao veículo, com ajuda do sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura, os policiais militares conseguiram prender o apelante em flagrante.

Consta dos autos que no mesmo dia, horas antes de ser apreendido, por volta das 10h40min, à Rua Vlademiro da Silveira, Bairro Jucutuquara, Município de Vitória, o recorrente, mediante grave ameaça exercida pelo uso da arma de fogo, subtraiu o aparelho de celular da vítima, Antônio Tadeu Vago, o qual identificou a placa do veículo que o recorrente dirigia, 5C93. Perante a autoridade policial, a vítima identificou o recorrente em razão da tatuagem de uma índia que ele possuía no braço esquerdo.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID 4022749, apenso), bem como dos depoimentos colhidos em juízo, cabendo destacar que o recorrente confessa a prática delitiva do crime de roubo e de receptação, aduzindo apenas que não se valeu do emprego da arma de fogo no crime de roubo.

O recorrente busca a reforma apenas para excluir a causa de aumento de pena da arma de fogo, alegando que a arma não foi apreendida; que não há testemunhas que afirmem, com plena convicção, a respeito da eficiência da arma de fogo; e que não há evidências de que a arma estaria municiada.

Todavia, analisando todas as nuances do caso concreto, entendo que a sentença
não
merece reforma. Explico.

A vítima, em juízo, afirmou que estava montando em sua bicicleta, na rua, quando um carro preto parou e o apelante saiu do carro com uma arma em punho dizendo “perdeu, perdeu, passa o celular”. Diante do fato a vítima entregou o seu aparelho telefônico. Conta que correu atrás do carro e conseguiu anotar parcialmente a placa do aparelho celular, indicando-a para a Polícia. Ainda, ao ser indagado pelo advogado de defesa, a vítima expressamente relata que o apelante “estava com o revólver na mão direita (...) [que o apelante] abriu a porta do veículo e deu um salto já com o revólver na minha cara” (depoimento documentado em mídia).

Relembro a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
” (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Portanto, diante do depoimento da vítima, resta claro que o apelante utilizou a arma de forma ostensiva, empunhando a arma de fogo no rosto da vítima.

Ademais, acerca da alegação de ausência de prova da eficiência da arma de fogo, ou de que estaria municiada, o Tribunal da Cidadania entende que “
mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa”
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Deste modo, não vislumbro razões nas alegações da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)